Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-49.2024.8.26.0359
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
VOTO No 43551

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e omissão. Inocorrência. Mero inconformismo com o v. acórdão que não conheceu da apelação. Recurso manifestamente protelatório. Multa. Aplicabilidade. Inteligência do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.